Tribunal: TJBA
Processo: 8000572-70.2023.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000572-70.2023.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL BRASILEIRO RODRIGUES DA COSTA, BRUNO NASCIMENTO DE MENDONCA, LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE

APELADO: NOEMIA SALES GONCALVES SILVA e outros

Advogado(s)
:
LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, BRUNO NASCIMENTO DE MENDONCA, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL BRASILEIRO RODRIGUES DA COSTA

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS
. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
.
PEDIDO DE EXCLUSÃO DO NOME DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. SERVIÇOS DE TELEFONIA. VIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO E DO VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES.
DECLARAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. MANTIDA. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO E COMPROVAÇÃO DE ABALO DE ORDEM MORAL. REFORMA DA SENTENÇA. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. APELO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. APELO DA AUTORA
PREJUDICADO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000572-70.2023.8.05.0138
, em que são apelantes simultâneos,
TELEFONICA BRASIL S.A
e
NOEMIA SALES GONCALVES SILVA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto do Relator, em conhecer e
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO INTERPOSTO PELA TELEFONICA BRASIL S.A

e
JULGAR PREJUDICAD
A

A
APELAÇÃO INTERPOSTA POR NOEMIA SALES GONCALVES SILVA.

Sala das Sessões da Quarta Câmara
Cível,
na
data registrada no sistema de processo eletrônico.